Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700123-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: TALITA DOS SANTOS MOURAO D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e considerando o disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação da parte agravante, BANCO PAN SA, para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte originalmente agravada. Defiro a substituição da representação processual da agravada, de acordo com o substabelecimento juntado no ID 13935245. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator